Tribunal: TJSP
Processo: 1004472-66.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
BANCÁRIO. CONSUMIDOR. Ação declaratória de inexigibilidade e indenizatória por danos materiais e morais. Engenharia social. Golpe da "falsa central bancária" ou do 'falso funcionário'. Recebimento de ligação de número desconhecido, identificando-se como se fosse do Bradesco. Autor que, acreditando estar em contato o Banco, seguindo diversas orientações do estelionatório, seguiu suas instruções e

Ementa:
BANCÁRIO. CONSUMIDOR. Ação declaratória de inexigibilidade e indenizatória por danos materiais e morais. Engenharia social. Golpe da "falsa central bancária" ou do 'falso funcionário'. Recebimento de ligação de número desconhecido, identificando-se como se fosse do Bradesco. Autor que, acreditando estar em contato o Banco, seguindo diversas orientações do estelionatório, seguiu suas instruções e fez operações, utilizando-se de senhas e códigos pessoais e secretos. Parte das operações que foi estornada e/ou quitada. Sentença de parcial procedência dos pedidos, apenas para condenar o réu à restituição do valor de R$ 7.150,00, de compra com cartão de débito. Irresignação da instituição financeira. Cabimento. Inexistência de quaisquer indícios que sugerissem a ocorrência de fraude. Operações bancárias que demandavam, conforme notório, a utilização de informações sigilosas, inclusive inserção de senha, fragilizadas pelo próprio consumidor. Culpa exclusiva da vítima e de terceiro, nos termos do CDC (Art. 14, § 3°, II). Fraudes de comum ocorrência, amplamente divulgadas, a exigir mínima cautela do homem médio. Montante da operação, ademais, que não destoava do perfil do correntista. Fortuito externo caracterizado, sendo incabível a responsabilização da instituição financeira. Inaplicabilidade, portanto, do Enunciado n. 14 do E. TJSP e da Súmula n. 479 do C. STJ. Precedentes deste turma. Improcedência dos pedidos que era de rigor. Sentença reformada. Recurso do banco provido. Recurso do autor desprovido.